Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Processo : 0714812-10.2018.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta pela INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente, por decisão unânime. Após a transferência da importância do depósito revertido em multa em favor do réu, o Distrito Federal compareceu requerendo intimação da autora para pagamento do débito, referente aos honorários de sucumbência (id. 30371866). Intimada, a autora realizou depósito judicial para pagamento do débito (id. 31315666 a 31315670), cujo valor o Distrito Federal anuiu para quitação do débito (id. 31625916). Promovida a transferência da quantia depositada para uma das contas bancárias indicadas do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO (id. 31966192 e 32254399), o Distrito Federal requereu a extinção do feito pelo pagamento (id. 33576544). Todavia, não tendo sido deflagrado o cumprimento de sentença, desnecessário pronunciamento judicial para extinção da respectiva fase processual. Assim, diante do pagamento voluntário e do reconhecimento de adimplemento da obrigação, arquivem-se os autos, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator